Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-17.2020.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001332-17.2020.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL, ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA E DETERMINAR A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS 1007913-24.2023.8.11.0003
-

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material, anular a decisão monocrática embargada e determinar a suspensão do julgamento do presente recurso até a homologação do plano de recuperação judicial
, se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001332-17.2020.8.11.0029

AGRAVANTE: EDUARDO DIEHL

AGRAVADA:

WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDUARDO DIEHL
contra decisão de acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material e anular a decisão monocrática embargada (Id 187535193), bem como, determinar a suspensão do julgamento do recurso até a homologação do plano de recuperação judicial nos Autos 1007913-24.2023.8.11.0003 em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O agravante narra que a execução foi extinta e, portanto, não implica em qualquer prejuízo para a recuperação judicial; relata que o Magistrado reconheceu que os documentos apresentados pelo exequente não preenchiam os requisitos necessários para prosseguimento da execução, ou seja, aplicável ao caso em tela o que dispõe o § 1o do artigo 6o da Lei 11.101/05.

Aduz que tecnicamente, qualquer demanda que não represente quantia líquida, deve prosseguir seu curso processual natural; menciona que, mesmo que o devedor tivesse relacionado o eventual valor descrito na peça de ingresso como devido no procedimento de Recuperação Judicial, em nada modificaria a extinção da presente demanda por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera que a extinção do feito, por ausência de pressupostos processuais, (art. 485, IV do CPC), no caso, originada pela ausência de título executivo, constitui-se como matéria de ordem pública, ou seja, deve ser reconhecida de ofício pelo juízo.

Requer seja realizado o juízo de retratação. Não entendendo pela retratação, requer o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, conhecendo e provendo o agravo para determinar o julgamento da apelação e decretada sua intempestividade, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso
.

A Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, P
rocuradora de Justiça
, em momento anterior e com vista dos autos, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
EDUARDO DIEHL
contra decisão de acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material e anular a decisão monocrática embargada (Id 187535193), bem como, determinar a suspensão do julgamento do recurso até a homologação do plano de recuperação judicial nos Autos 1007913-24.2023.8.11.0003 em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O agravante narra que a execução foi extinta e, portanto, não implica em qualquer prejuízo para a recuperação judicial; relata que o Magistrado reconheceu que os documentos apresentados pelo exequente não preenchiam os requisitos necessários para prosseguimento da execução, ou seja, aplicável ao caso em tela o que dispõe o § 1o do artigo 6o da Lei 11.101/05.

Aduz que tecnicamente, qualquer demanda que não represente quantia líquida, deve prosseguir seu curso processual natural; menciona que, mesmo que o devedor tivesse relacionado o eventual valor descrito na peça de ingresso como devido no procedimento de Recuperação Judicial, em nada modificaria a extinção da presente demanda por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera que a extinção do feito, por ausência de pressupostos processuais, (art. 485, IV do CPC), no caso, originada pela ausência de título executivo, constitui-se como matéria de ordem pública, ou seja, deve ser reconhecida de ofício pelo juízo.

Pois bem. Nos autos da recuperação judicial, o Administrador apresentou a relação de credores, em que consta a Wetec como credora quirografária, com crédito no valor de R$ 420.000,00.

Ademais, a
pós a conclusão do feito para julgamento, a ora agravada peticionou informando que foi deferido o processamento da recuperação judicial da agravante e determinada a suspensão de todas as ações contra os recuperandos.

De fato, nos autos da Recuperação Judicial n. 1007913- 24.2023.8.11.0003 o Magistrado deferiu o processamento da recuperação judicial do embargado em 04.04.2023 e determinou:

“(...)
a suspensão do curso da prescrição e de todas as
ações ou
execuções contra os requerentes
, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

(...)

Friso que, nos termos do artigo 6o, §4o, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, contados da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.
”

Assim,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Com efeito, o embargante menciona que, conforme a lista de credores apresentada pelo recorrido em sua recuperação judicial, consta a inclusão do crédito do recorrente na classe de credor quirografário, no valor de R$ 420.000,00 cuja origem do crédito é cheque/nota fiscal/duplicata, evidenciando a existência do débito, pois confessado está que os produtos adquiridos foram entregues e, que tanto o boleto apresentado bem como a nota fiscal deu origem ao crédito perseguido nesta demanda.

Após a conclusão do feito para julgamento, a ora embargante peticiona e informa que o embargado ajuizou ação de Recuperação Judicial que tramita na Comarca de Rondonópolis com número 1007913-24.2023.8.11.0003. O processamento foi deferido e, com fundamento no artigo 6o da Lei 11.101/2005, foi determinada a suspensão de todas as ações contra os recuperandos.

E requereu:

“Pelo exposto, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial do recorrido, bem como sujeição do presente crédito aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no artigo 6o da lei 11.101/05, rogamos pela
suspensão/extinção deste
feito
, tendo em vista que o presente crédito será discutido na recuperação judicial do apelado.”

De fato, nos autos da Recuperação Judicial n. 1007913- 24.2023.8.11.0003 o Magistrado deferiu o processamento da recuperação judicial do embargado em 04.04.2023 e determinou:

“(...)
a suspensão do curso da prescrição e de todas as
ações ou
execuções contra os requerentes
, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

(...)

Friso que, nos termos do artigo 6o, §4o, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, contados da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.
”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material e anular a decisão monocrática embargada (Id 187535193), bem como, determinar a suspensão do julgamento do presente recurso até a homologação do plano de recuperação judicial nos Autos 1007913-24.2023.8.11.0003 em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expeça-se ofício ao MM. Juiz 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de que informe no presente feito a homologação do plano de recuperação judicial, no momento que ocorrer.

Após a comunicação do Juízo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.
”

O Magistrado extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por entender inexistente
título hábil a ampara-la. Todavia, foi interposto recurso de apelação pela credora e, em razão do período de blindagem, deve ser suspenso o seu julgamento, na forma como decidido na decisão agravada.

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023